Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 16 E 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVAS DILIGÊNCIAS EM INQUÉRITO POLICIAL CONDUZIDO EM SIGILO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DIFERIDOS. SÚMULA VINCULANTE 14. EXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PENDENTES E NÃO DOCUMENTADAS. ARTIGO 7o, XIII, XIV E §11 DO ESTATUTO DA OAB. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DE ACESSO POR ADVOGADO AOS DADOS DA INVESTIGAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Acerca do inquérito, o Código de Processo Penal dispõe que o Ministério Público poderá requerer à autoridade policial novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, não incidindo de forma imediata, nesta fase preparatória, as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório.
2. Segundo a Súmula Vinculante 14, o acesso aos autos é limitado aos elementos de prova já documentados, excetuando-se, por conseguinte, as diligências ainda em curso, sobretudo em se tratando de procedimento sigiloso, sob pena de tornar ineficaz a investigação criminal.
3. O próprio Estatuto da OAB, em seu artigo 7o, XIII, XIV e §11, excepciona o amplo acesso do advogado aos processos sob sigilo ou segredo de justiça, facultando, em contrapartida, à autoridade responsável pela condução da investigação, a delimitação de tal acesso.
4. Não se vislumbrando razões para que seja franqueada, aos advogados impetrantes, o acesso ao processo cautelar de natureza sigilosa, em função da existência de diligências ainda em curso e não documentadas, a denegação da segurança é medida que se impõe.
5. Mandado de segurança conhecido, segurança denegada.